Tribunal: CARF
Processo: 10074.000673/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000673/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.118 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
SILIMED INDUSTRIA E IMPLANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na peça inaugural do contencioso administrativo, no presente caso,
a impugnação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira
Larissa
Nunes
Girard.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000673/2009-04
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.000673/2009-04

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no acórdão de primeira
instância:
Trata o presente processo de exigência formalizada nos autos de infração (fls. 2/22),
referentes ao Imposto de Importação (II), Cofins-Importação, PIS-Importação,
acrescidos de juros de mora e da multa de ofício de 75%, e à multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria prevista no inciso I, do art. 84, da Medida
Provisória (MP) no 2.158-35/2001, combinado com os §§ 1° e 2°, do art. 69, da Lei n°
10.833/2003, totalizando o montante de R$ 37.034,96, pela adoção de código tarifário
da NCM1 em desconformidade com as regras do Sistema Harmonizado de Mercadorias
(SH), em importações registradas pela empresa SILIMED SILICONE E INSTR MED
CIRURG HOSP, CNPJ: 29.503.802/0001-04, doravante designada por SILIMED.
Da Autuação
Afirma a autoridade fiscal que a SILIMED importou próteses de silicone flexíveis, não
articuláveis, e acessórios para o implante dessas próteses, mediante as adições 001 e 002
das DIs no 06/1541902-4 , 08/0132804-1, 08/0148912-6, 08/0156320-2, classificando-
os incorretamente no código tarifário da NCM 9021.31.90, quando a classificação fiscal
correta desses produtos seria nos códigos tarifários da NCM 9021.39.80 e 9021.90.99,
respectivamente. No relatório fiscal (fls. 23/), a autoridade fiscal explicita, em síntese:
Que em ato de revisão aduaneira das importações do contribuinte acima identificado
registradas no período de 01/2006 a 12/2008, foram constados os fatos a seguir
explicitados que ensejaram a lavratura do presente auto de infração. Após explanação
sobre a motivação do procedimento fiscal e a legislação e sistemática de classificação
fiscal de mercadorias, passa a análise fiscal dos produtos examinados no procedimento.
1- NCM 9021.3980
Que os produtos implante mamário liso, implante glúteo, implante mamário superfície
texturizada, implante mamário de silicone com revestimento de poliuretano, implante
facial superfície lisa, implante peitoral, implante mamário inflável e implante testicular
são todos "implantes flexíveis", não articuláveis, que foram classificados incorretamente
no código 9021.31.90 da NCM.
Que, tais produtos se classificam na posição 9021 da NCM, de acordo com a Regra
Geral de Interpretação 1, segundo a qual, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de seção e de capitulo. Para classificar o produto em questão,
utilizamo-nos do texto de posição abaixo transcrito:
Que, a classificação na posição 9021 resta bastante clara, uma vez que seu texto cita
literalmente os "aparelhos de prótese" e a própria autuada já havia reconhecido tal
enquadramento como correto.
Que, contudo, o código NCM eleito pela autuada não é o correto, pois, de acordo com
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, somente as próteses
articuláveis se enquadrariam na posição 9021 item 31.
Que, segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado à Posição 9021.3
compreende os artigos e aparelhos para compensar deficiências ou enfermidades, que se
destinam a ser transportados à mão ou sobre as pessoas ou a ser implantados no
organismo. Sendo assim, devem ser classificados aqui, com base na RGI 1a e 6a (Texto
da Posição 9021 e da Subposição 39) os itens em questão.
Que, na subposição 31 encontram-se as próteses articuláveis, que são relacionadas às
articulações. Tais próteses divergem das próteses importadas.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.000673/2009-04

Que, as próteses objeto da autuação estão incluídas na posição 9021. No entanto, não
podem ser consideradas como próteses articuláveis (com articulação) conforme
pretende a autuada.
9021.3 Outros artigos e aparelhos de prótese
9021.31 Próteses articulares
9021.31.10 Femurais
9021.31.20 Mioelétricas
9021.31.90 Outras
9021.39 Outros
9021:39.1.1.1 Válvulas cardíacas
(...)
9021.39.20 Lentes intraoculares
9021.39.30 Próteses de arteridsyasculares revestidas
9021.39.40 Próteses mamárias não implantáveis
9021.39.80 Outros (grifos do original)
Que, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGC-1
c/c RG 1 e RG 6) o código NCM/TEC que determina a classificação das próteses não
articuláveis acima implantáveis é o 9021.39.80
Que, para corroborar a correta classificação tarifária efetuada pela fiscalização, deve
se ressaltar que a Resolução CAMEX n° 04/04 traz em seu art. 1° a seguinte redação:
A Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum, de que trata o Anexo III da Resolução
CAMEX n° 42, de 26 de dezembro de 2001, passa a vigorar na forma do Anexo a esta
Resolução: 9021.39.80 — Ex — (...), exceto próteses mamárias e penianas de silicone:
0%.
2- NCM 9021.9099
Que os produtos medidor de prótese mamária de silicone, expansor liso com válvula
remota, splint medgel — gel de silicone para tratamento das cicatrizes são acessórios
para o implante de próteses de silicone.
Que, o expansor liso com válvula remota, por exemplo, serve para expandi
progressivamente o local onde será implantada a prótese, evitando, assim, sequelas de
uma imediata expansão dos tecidos/musculos. Por esta razão, os itens vinham sendo
classificados pela autuada na mesma NCM das próteses mamárias de silicone.
Que, de acordo com a Regra Geral de Interpretação1, para classificar os produto em
questão, utilizou-se, inicialmente, do texto de posição e da Nota de Capitulo no 2 a) e b),
abaixo transcritos:
"NCM 9021 - ARTIGOS E APARELHOS ORTOPÉDICOS, INCLUÍDAS AS
CINTAS E FUNDAS MÉDICO-CIRÚRGICAS E AS MULETAS; TALAS,
GOTEIRAS E OUTROS ARTIGOS E APARELHOS PARA FRATURAS; ARTIGOS
E APARELHOS DE PRÓTESE; APARELHOS PARA FACILITAR A AUDIÇÃO
DOS SURDOS E OUTROS APARELHOS PARA COMPENSAR DEFICIÊNCIAS
OU ENFERMIDADES, QUE SE DESTINAM A SER TRANSPORTADOS A MÃO
OU SOBRE AS PESSOAS OU A SER IMPLANTADOS NO organismo."
" 2.- Ressalvadas as disposições da Nota 1 acima, as partes e acessórios para
máquinas,aparelhos, instrumentos ou outros artefatos do presente Capitulo, classificam-
se de acordo com as seguintes regras:
a) as partes e acessórios que consistam em artefatos compreendidos em qualquer das
posições do presente Capitulo ou dos Capítulos 84, 85 ou 91 (exceto os artefatos das
posições 84.87, 85.48 ou 90.33) classificam-se nas respectivas posições, quaisquer que
sejam as máquinas, aparelhos ou instrumentos a que se destinem;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.000673/2009-04

b) quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a uma
máquina, instrumento ou aparelho determinados, ou a várias máquinas, instrumentos ou
aparelhos, compreendidos numa mesma posição (mesmo nas posições 90.10, 90.13 ou
90.31), as partes e acessórios que não sejam os considerados na alínea a) anterior,
classificam-se na posição correspondente a essa ou a essas máquinas, instrumentos ou
aparelhos;"
Que, a classificação na posição 9021 resta bastante clara, uma vez que tais itens
podem ser considerados artigos de prótese ou acessórios destes. Além disso, a própria
autuada já havia reconhecido tal enquadramento na posição NCM 9021 como correto.
Que, contudo, a subposição NCM eleita pela autuada não é a correta, pois de acordo
com RGI 6; RGI 2 e RGI 3 a, b e c, podendo o item ser enquadrado em várias
subposições e não existindo entre elas uma mais especifica , deve ser utilizada, então,
última subposição cabível. Ou seja, 9021.90.
Que, com base nas RGC-1 c/c RG 1 e RG• 2 e RG 3 a,b e c o código NCM/TEC que
determina a classificação dos itens acima é 9021.9099.
DO LANÇAMENTO
Que, elenca a seguir, cada um dos tributos e multas constituídos por conta da
incorreção na classificação utilizada pela autuada nas DIs em questão.
Diferença de Recolhimento de Tributos
Que, cobra-se, a diferença de recolhimento de II (Decreto-Lei 37/66 e Decreto-Lei
2.472/88), no caso de, à época do fato gerador (registro da DI), as alíquotas previstas na
TEC - Tarifa Externa Comum (Decreto 2.376, de 12 de novembro de 1997) para os
códigos tarifários da NCM corretos serem superiores ao do código da NCM utilizado
incorretamente.
Que a diferença de alíquotas de II incidentes na importação acarreta alteração nos
valores devidos de PIS/PASEP e COFINS — importação. Com base nas alíquotas
corretas de II, decorrentes da reclassificação dos produtos, recalcularam-se os valores de
PIS/PASEP e COFINS, segundo as regras contidas nas normas explicitada, tendo sido
feita a autuação das contribuições recolhidas a menor, conforme demonstrativos de
cálculo anexos ao auto de infração. Multa de Oficio de 75%
Que, incorreu também a fiscalizada em infração tipificada como Declaração Inexata,
ensejando a aplicação da multa de 75%, calculada sobre a diferença de tributos devida,
de acordo com o disposto no artigo 44, Inciso I, da Lei n 9.430, de 1996.
Que o ADN n° 10/97 excetuava da aplicação da multa de oficio o erro de classificação
tarifária ou a indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto estivesse
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e não havendo intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.
Que, embora não tenha sido verificado intuito doloso do importador, duas alegações
impende-se ressaltar:
1. Mesmo se estivessem corretamente descritas, o ADN no 10/97 foi tacitamente
revogado pela MP 2.158-35/2001, que diz posteriormente em seu texto legal, artigo 84
§ 2° (abaixo transcrito, grifos nossos) que a aplicação da multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria simplesmente classificada incorretamente na NCM não
prejudica a aplicação da multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430/1996, ou seja, a multa
de oficio. Posteriormente, confirmando tal entendimento, o ADN 10/97 foi
expressamente revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 13, de 10 de setembro
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.000673/2009-04

de 2002 (abaixo transcrito, grifos nossos), no qual se verifica que o texto não excetua da
multa de oficio a classificação incorreta, como fazia o ADN 10/97. Excetua apenas o
destaque de ex tarifário, o que não é o caso dos bens importados pela fiscalizada.
Assim, deve ser aplicada a multa de oficio no percentual de 75%.
Que, aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias classificadas
incorretamente, de acordo com o disposto no artigo 84, da MP 2.158-35/2001,
Da impugnação
Cientificado pessoalmente o procurador do sujeito passivo em 28/05/2009 (fls. 4/5,
13/14, 18/19, 36 e 41/42) da exigência imposta, apresentou em 29/06/2009 sua
impugnação (fls. 64/69) e documentos (70/123), na qual aduz após defender a
tempestividade de sua peça defensória e relatar sucintamente os fatos, apresenta suas
razões de defesa , em síntese, o seguinte:
DO MÉRITO
Que, com intuito de espancar quaisquer dúvidas acerca da correta classificação fiscal
das próteses de silicone, a Impugnante formulou consulta à Superintendência Regiona
da Secretaria da Receita Federal (Solução de Consulta SRRF/7 RF/DIANA n° 604,
13/12/2004) apresentando, para tanto, todos os dados do produto, tais como: nome, tipo,
função, aplicação, dimensão, forma, apresentação, matéria constitutiva, classificação
fiscal adotada e pretendida, diagrama do fluxo das etapas de produção, registro dos
produtos na ANVISA, etc (DOC. n° 01).
Que a Superintendência Regional da Secretaria da Receita Federal, após análise de
todas as informações relativas ao produto prótese de silicone, procedeu ao
enquadramento do dito produto na posição NBM/SH 9021.31.90, dispondo
expressamente que "a classificação é válida para os tipos Mamário, Peniano,
Panturrilha, Glúteo, Testicular, Faciais".
Que, a consulta, formulada por escrito é o instrumento que o contribuinte possui para
dirimir dúvidas sobre a correta classificação fiscal das mercadorias.
Que, não se tem noticia de que o entendimento proferido pela Administração
Tributária cerca da Classificação Fiscal adotada pela Impugnante tenha sido
modificado.
Que, a Administração Federal, por seu órgão técnico competente para falar sobre
classificação tarifária de mercadorias, ainda vem mantendo o entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DIANA n.° 604, de 13/12/2004,
até então, pelo que se sabe, não modificado ou revogado, no sentido de que a
classificação tarifária da mercadoria , de nome comercial "PRÓTESE DE SILICONE",
é classificável no código NBM/SH 9021.31.90.
Que, tendo a Impugnante adotado a classificação fiscal do produto em consonância
com o entendimento da Administração Federal proferido em solução de consulta
plenamente válida, descabe o lançamento do crédito tributário efetuado através do Auto
de Infração ora combatido.
Que, este, inclusive, é o entendimento exarado pela Colenda Segunda Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes, conforme se verifica pela Ementa conferida ao
Acórdão n.° 302-36.880, de 15/06/2005.
DO PEDIDO
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.000673/2009-04

Por todo o exposto, a Impugnante requer a V.Sa. se digne a declarar a insubsistência do
Auto de Infração, cancelando-se o respectivo crédito tributário, por sua total e absoluta
improcedência, determinando-se o seu arquivamento, para que não produza nenhum
efeito.
A 2a Turma da DRJ/BSB, em 27 de agosto de 2019,, decidiu pela improcedência
da impugnação, mantendo-se o crédito, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/12/2006, 25/01/2008, 29/01/2008, 30/01/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/12/2006, 25/01/2008, 29/01/2008, 30/01/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA ANTERIOR
À IN RFB No 1.464/2014. EFEITOS ENTRE AS PARTES. VIGENTE. EFEITO
VINCULANTE
A solução de consulta emitida pela Administração Tributária sobre classificação de
mercadorias tem efeito vinculante para as partes até que seja formalmente alterada. Os
efeitos dessa alteração alcançam apenas os fatos geradores ocorridos após a sua
publicação na Imprensa Oficial ou à ciência do consulente, exceto se a nova orientação
lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá, também, o período abrangido pela
solução anteriormente dada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, afirmando, em
síntese: i) erro de processamento do acórdão; 2) a impugnação foi integral pela existência de
consulta que confirma a classificação fiscal; 3) abandono do processo, transcurso de prazo de
mais de 10 anos, violação à legislação federal e aos princípios constitucionais, ocorrência da
prescrição intercorrente.
É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, eis a razão
pela qual tomo conhecimento.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.000673/2009-04

A controvérsia reside nos seguintes pilares argumentativos: quanto à preliminar de
mérito, i) ocorrência da prescrição intercorrente; quanto ao mérito, ii) conhecimento da matéria
supostamente não impugnada pelo recorrente, quanto à segunda reclassificação fiscal para o
NCM 9021.9099, relativo aos produtos medidor de prótese mamária de silicone, expansor liso
com válvula remota, splint medgel — gel de silicone para tratamento das cicatrizes são
acessórios para o implante de próteses de silicone; iii) erro de processamento do acórdão da
DRJ.
Pois bem, tratarei em partes.
Do erro de processamento do acórdão
Em que pese de fato haver uma inconstância no processamento do acórdão quanto
à parcela julgada parcialmente procedente ao contribuinte pela primeira instância, não é de
competência deste Tribunal, sendo cabível à Unidade de origem respectiva apuração e
processamento.
Da ocorrência da prescrição intercorrente
Para além de tratar como preliminar de mérito, embora a peça recursal tenha feito
a título de mérito, em homenagem ao distinguishing realizado para as penalidades aduaneiras,
entendo que o presente caso, por tratar-se de crédito tributário, em razão da cobrança da
diferença de imposto de importação, PIS importação e Cofins importação, não há que se falar em
ocorrência da prescrição intercorrente, pela aplicabilidade da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Portanto, rejeito a presente preliminar.
Do conhecimento da matéria não conhecida pela decisão da DRJ
Afirma o contribuinte que, de fato, contestou em sede de impugnação a matéria
relativa à segunda reclassificação fiscal, quanto aos produtos de NCM 9021.9099, relativo a
medidor de prótese mamária de silicone, expansor liso com válvula remota, splint medgel — gel
de silicone para tratamento das cicatrizes são acessórios para o implante de próteses de silicone.
Contudo, razão não lhe assiste nessa questão, tendo bem caminhado a decisão de
primeira instância.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.000673/2009-04

Isso porque na impugnação expressamente – e de forma sucinta, o recorrente trata
somente da existência de solução de consulta para próteses de silicone, sem qualquer menção
quanto à diferenciação feita pela fiscalização para os acessórios que podem ser demandados para
utilização conjunta de tais próteses, conforme se verifica abaixo:
“Com intuito de espancar quaisquer dúvidas acerca da correta classificação fiscal das
próteses de silicone, a impugnante formulou consulta à Superintendência Regional da
Secretaria da Receita Federal, apresentando, para tanto, todos os dados do produto, tais
como: nome, tipo, função, aplicação, dimensão, forma, apresentação, matéria
constitutiva, classificação fiscal adotada e pretendida, diagrama do fluxo das etapas de
produção, registro dos produtos na ANVISA etc (Doc no 01).”
Ainda, a solução de consulta acostada refere-se tão somente a 3 produtos, que são
especificamente próteses:
“Com base no exposto, proponho que se informa à consulente adotar, para o produto
sob exame o código 9021.31.90 da TEC, aprovada pelo Decreto no 2376/1997. Obs: A
Classificação foi dada com base nas informações da interessada e no registro na
ANVISA-MS. A Classificação é válida para os tipos Mamário, Peniano, Panturrilha,
Glúteo, Testicular, Faciais, citados nominalmente no item – Tipo e Modelo. (...).”
Ainda, o recorrente alega:
Com efeito, a Administração Federal, por seu órgão técnico competente para falar sobre
classificação tarifária de mercadorias, ainda vem mantendo o entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DIANA n.° 604, de 13/12/2004,
até então, pelo que se sabe, não modificado ou revogado, no sentido de que a
classificação tarifária da mercadoria , de nome comercial "PRÓTESE DE
SILICONE", é classificável no código NBM/SH 9021.31.90.
Portanto, tendo a lmpugnante adotado a classificação fiscal do produto em
consonância com o entendimento da Administração Federal proferido em solução
de consulta plenamente válida, descabe o lançamento do crédito tributário efetuado
através do Auto de Infração ora combatido.
Nesses termos, entendo pela manutenção da decisão de primeira instância pelo
não conhecimento da matéria supramencionada no início deste tópico, tendo em vista não ter
sido objeto do conteúdo da impugnação apresentada pelo contribuinte.
E, por fim, pelas considerações acima expostas, voto pelo conhecimento parcial,
rejeição da preliminar de mérito, e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.000673/2009-04

Fl. 254
DF CARF MF
Original